Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. XINGAMENTOS. OFENSAS RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.500,00).
1. O ato de se dirigir até o portão da casa da vítima e contra ela proferir, aos gritos, palavras de baixo calão, é capaz de aviltar atributos da personalidade, visto que fere a honra subjetiva e objetiva da vítima, causando-lhe vexame e constrangimento.
2. As provas constantes dos autos foram devidamente apreciadas, sendo que a ré não negou os fatos, tendo se limitado a dizer que foram proferidas ofensas recíprocas; contudo, desse ônus não se desincumbiu, não atentando, assim, ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. O valor do dano moral foi fixado modicamente e deve ser mantido, não apenas para trazer à recorrida algum alento, mas, em especial, a fim de refrear as atitudes incontidas da recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça.